Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-64.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705220-64.2017.8.07.0003 RECORRENTE: AMANDA APARECIDA ALMEIDA REIS RECORRIDO: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL SEMINOVO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. SUPOSTAS FALHAS SUCESSIVAS NO CÂMBIO DO VEÍCULO. PRAZO PARA SANEAMENTO. REPAROS CONCLUÍDOS DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE QUAISQUER VÍCIOS QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DO BEM. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo máximo de trinta dias pelo seu fornecedor, emerge para o consumidor o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do bem por outro da mesma espécie e que esteja em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, atualizada monetariamente e sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, § 1o, incisos I, II e III). Contudo, na hipótese sub examine, resta incontroverso o fato de que os reparos efetuados no veículo adquirido foram concluídos dentro do trintídio legal assegurado à apelada, razão pela qual não há que se cogitar a rescisão dos contratos de compra e venda ou mesmo de mútuo com garantia de alienação fiduciária anteriormente entabulado entre os litigantes. Demais disso, afere-se dos elementos fático-probatórios colacionados, notadamente da perícia técnica realizada no bem objeto da lide, que não obstante o veículo em comento tenha apresentado defeitos mecânicos após a sua aquisição pela recorrente, não há como afirmar com precisão que aludidas falhas se originaram de problemas idênticos, afastando, por conseguinte, os arestos elencados no presente recurso (distinguishing). Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados se situam no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a responsabilidade civil objetiva da revendedora de veículos que coloca no mercado automóvel defeituoso e impróprio para o uso. Aduz que nenhuma das hipóteses para a solução da demanda previstas no estatuto consumerista foi observada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “na hipótese sub examine, resta incontroverso o fato de que os reparos efetuados no veículo adquirido foram concluídos dentro do trintídio legal assegurado à apelada, razão pela qual não há que se cogitar a rescisão dos contratos de compra e venda ou mesmo de mútuo com garantia de alienação fiduciária anteriormente entabulado entre os litigantes. Demais disso, afere-se dos elementos fático-probatórios colacionados, notadamente da perícia técnica realizada no bem objeto da lide, que não obstante o veículo em comento tenha apresentado defeitos mecânicos após a sua aquisição pela recorrente, não há como afirmar com precisão que aludidas falhas se originaram de problemas idênticos” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em igual sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1272133/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009